Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS.
1- Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa se a pertinência subjetiva está provada documentalmente.
2- Na ausência de acordo escrito e havendo dúvida quanto ao valor ajustado, a verba honorária deve ser arbitrada judicialmente (Lei n. 8906/94 22 § 2o). Mantido o arbitramento em 25% do crédito recebido pela autora no processo originário, abatido o valor já recebido.
3- Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo.